Tribunal: TCU
Processo: 023.924/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil, emitido pelo então Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí em favor da beneficiária Laysa Gabrielle Lages Castelo Branco Rêgo, habilitada na condição de menor sob guarda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 3137/2014-TCU-Segunda Câmara , considerando a aplicação dos procedimentos de controle da situação fática levados a efeito nos presentes autos, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e tendo em vista o que restou decidido nos Acórdãos 2376, 2377, 2378 e 2379/2015, todos do Plenário deste Tribunal; 9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de pensão civil instituído por Rose Mary Lages Castelo Branco (XXX.468.093-XX), em favor de Laysa Gabrielle Lages Castelo Branco Rêgo (XXX.185.843-XX); 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Federal do Piauí, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Instituto Federal do Piauí, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida pela beneficiária nos autos do Processo 20255-85.2013.4.01.4000, que tramita, atualmente, na 2a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Piauí, faça cessar o pagamento do benefício pensional, uma vez que não foi demonstrada a dependência econômica da beneficiária em relação à instituidora da pensão, e restou evidenciado que os genitores da menor reúnem condições de lhe garantir o sustento; 9.4.2. comunique à beneficiária Laysa Gabrielle Lages Castelo Branco Rêgo, por intermédio do seu representante legal, do teor desta decisão; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi informada do julgamento desta Corte de Contas. 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao juízo da 2a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Piauí, na qual o processo 20255-85.2013.4.01.4000 aguarda sentença.